Tribunal: TJDFT
Processo: 0730747-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Ante as manifestações advindas do réu/apelante - Banco Sicoob S/A - e do autor, via das derradeiras petições que agitaram1, por meio das quais informara (i) o autor que dera quitação a todos os litisconsortes em razão dos recolhimentos promovidos pelo segundo litisconsorte passivo – Banco Agibank S/A, ii) e o réu individualizado que o havido impactara o objeto do apelo que interpusera, não tendo mais interesse na análise do recurso, acolho a manifestação como desistência da apelação que formulara o recorrente. HOMOLOGO, pois, A MANIFESTAÇÃO advinda do apelante com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo com base na desistência motivada pela quitação havida. Quanto ao levantamento, pelo autor, do recolhido, o impulso, agora, está afeto ao eminente juiz da causa. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos, pois, à origem para materialização do decidido, exame de aludida postulação e oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 42159002 - Petição (fl. 612) e ID 42333716 - Petição (fl. 615)